Tribunal: TJES
Processo: 5009423-31.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009423-31.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RHUANN FELIPPE DE SOUZA BENTO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5009423-31.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE:
RHUANN FELIPPE DE SOUZA BENTO

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DE DIREITO DA
6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL

Advogado do(a) PACIENTE:
CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

RELATOR: DESEMBARGADOR
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
RHUANN FELIPPE DE SOUZA BENTO
, em face do suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZO DE DIREITO DA
6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL, ao decretar a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do delito previsto no Artigo 12, da Lei nº 10.826/03.

Requer a revogação da prisão preventiva, assegurando o direito do paciente responder ao processo em liberdade, ou que sejam estabelecidas medidas cautelares diversas da prisão (319, CPP).

Pedido liminar indeferido (id.
3427956
).

Informações prestadas pelo magistrado
a quo
, informando que o paciente foi denunciado pela prática dos delitos de tráfico e posse ilegal de arma de fogo (id.
3566469
).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (id.
3604558
).

Feito relatado,
remeta-se a julgamento.

Vitória,
20
de
outubro
de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009423-31.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE:
RHUANN FELIPPE DE SOUZA BENTO

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL

Advogado do(a) PACIENTE:
CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

RELATOR: DESEMBARGADOR
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
RHUANN FELIPPE DE SOUZA BENTO
, em razão da decretação de sua prisão preventiva pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, da Lei 11.343/06 e no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, requerendo a revogação da prisão preventiva, ou que sejam estabelecidas medidas cautelares diversas da prisão (319, CPP).

Inicialmente destaca-se que consta do auto de prisão em flagrante que agentes da polícia militar realizaram incursão no bairro Tabuazeiro, ocasião em que teriam abordado o paciente e encontrado em sua residência, debaixo do guarda-roupa, 7 (sete) munições calibre ponto(.)40; 1 (uma) munição calibre ponto(.)9mm; 1 (um) rádio comunicador; 54 (cinquenta e quatro) pedras de substância similar ao crack e adesivos de identificação de entorpecentes personalizados, sendo-lhe arbitrada fiança de R$15.000,00 (quinze mil reais) em sede policial.

Em audiência de custódia, a magistrada converteu a prisão em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, na aplicação da Lei Penal e na conveniência da instrução criminal, como se vê:

[...] Na ocasião, ainda teria sido abordado o
autuado RHUANN, oportunidade em que, após informações supostamente fornecidas pelo mesmo, a guarnição prosseguiu até a sua residência, sendo que, franqueada a entrada pela sua avó, teriam apreendido, debaixo do guarda-roupa, 07 munições calibre .40 e 01 munição calibre .9mm, bem como 01 rádio comunicador, 54 pedras de substância similar ao crack e adesivos de identificação de entorpecentes personalizados.
[...] Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I e II, todos do Código de Processo Penal,
para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. [...]

Dito isso, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores previstos no Art. 312, do CPP, eis que demonstradas a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
).

Observa-se, ainda, que a decretação da segregação cautelar está fundamentada em elementos concretos, sendo que o contexto fático em que os artefatos e as drogas foram encontrados demonstram o
periculum libertatis.

Neste sentido o recente precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]2.
A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.
4. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 727.922; Proc. 2022/0065001-1; GO; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 29/03/2022; DJE 06/04/2022)

Por fim, ressalte-se que as alegações do impetrante acerca das condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, principalmente quando há nos autos elementos hábeis a recomendarem a manutenção de sua custódia cautelar (STJ, AgRg no RHC 155202/MT, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 16.11.2021).

Cumpre ressaltar que a magistrada de primeiro grau dispõe de meios de convicção mais seguros para avaliar o caso concreto em razão da proximidade das partes, dos fatos e das provas, o que deve ser preservado em conformidade com o princípio da confiança no juiz da causa.

Mediante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 5009423-31.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE:
RHUANN FELIPPE DE SOUZA BENTO

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DE DIREITO DA
6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL

Advogado do(a) PACIENTE:
CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

RELATOR: DESEMBARGADOR
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A SEGREGAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS POR SIS SÓS NÃO ENSEJAM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO - ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva do paciente restou fundamentada em elementos concretos, diante do contexto fático em que os artefatos e as drogas foram encontrados, sendo plenamente cabível a decretação da segregação cautelar, como forma de resguardar a garantia da ordem pública, estando presentes os requisitos dos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de garantirem a revogação da prisão preventiva, principalmente quando há nos autos elementos hábeis a recomendarem a manutenção de sua custódia cautelar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, .

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.